Tribunal: TJDFT
Processo: 0002823-72.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
E M E N T A

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TESE DEFENSIVA: CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PROVAS. CONCLUSÃO: RESTRIÇÃO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DE ATO INFRACIONAL IDÊNTICO AO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E III, C/C O ARTIGO 14, INC. II, AMBOS DO CP (POR DUAS VEZES).
Não há que se falar em inexistência de interesse de agir em razão da fluência de razoável lapso temporal a contar da data do fato, além do que, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual superveniência da maioridade penal, em regra, não exerce nenhuma influência em relação a medidas socioeducativas aplicadas com amparo na legislação menorista.
A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ademais, não restou demonstrado prejuízo aos adolescentes, tendo a defesa contato prévio com os réus antes da realização da audiência acompanhada em tempo real pelo magistrado.
Preliminares rejeitadas.
O conjunto probatório converge para a certeza da prática das condutas narradas na representação.
Por derradeiro, calha lembrar que as medidas socioeducativas aplicadas buscam, em seu âmago, a ressocialização dos menores, que, de maneira inegável, cometeram ato infracional de peculiar gravidade. Logo, mostra-se descabido, no case vertente, o pedido da Defesa de que se imponha medida socioeducativas mais brandas aos recorrentes.
A sentença recorrida se pautou nas informações declaradas em audiência de instrução de julgamento, no relatório técnico formulado pela UAI/NAI e demais subsídios contidas nos autos.
Apelação conhecida e desprovida.